Tribunal: TJDFT
Processo: 0732491-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0732491-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JHONATHAN DA SILVA SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por Jhonathan da Silva Sousa, com fulcro no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão do regime inicial de cumprimento de pena imposto ao requerente nos autos da ação penal no 0030175-49.2016.8.07.0000, que tramitou perante a Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Consta dos autos que o requerente restou condenado, nos autos da ação penal no 0030175-49.2016.8.07.0000, pelos crimes previstos no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006, às penas de 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, no patamar mínimo legal (ID 49824157 - Pág. 3/6). Na ocasião, a Defesa interpôs recurso de apelação, o qual teve provimento negado pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 49824158 - Pág. 14/66). Posteriormente, sobreveio o trânsito em julgado da condenação em 27/08/2019 (ID 49824158 - Pág. 67), tendo sido distribuída a execução penal de no 0404836-02.2021.8.07.0015, com expedição de ordem de prisão do apenado (ID 49827010 - Págs. 16 e 24), ainda não cumprida (status BNMP procurado). Nos autos da execução penal, na data de 07/08/2023, foi reconhecida a prescrição da pretensão executória no que diz respeito à condenação pelo crime do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006, o que significou o decote de 03 (três) anos e 06 (seis) meses do total da pena a ser executada (ID 49827013 - Pág. 58/60). Na presente revisão criminal, a Defesa sustenta que, diante da extinção da punibilidade no que toca à condenação pelo crime do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006, a pena remanescente seria de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Alega que a fixação do regime inicial fechado na sentença condenatória teria se dado unicamente em razão do quantum de pena original de 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão, uma vez que o apenado seria primário e de bons antecedentes. Diante disso, sustenta que, diante do novo total de pena em razão da extinção parcial da punibilidade, deve haver a readequação do regime prisional inicial, do fechado para o semiaberto. Por todo o exposto, pleiteia, em sede liminar, a suspensão do mandado de prisão expedido nos autos da execução penal até o julgamento definitivo do presente pedido de revisão criminal. No mérito, requer a reforma da sentença condenatória para modificar o regime inicial imposto do fechado para o semiaberto. É o relatório. Passo a decidir. O requerente foi condenado por sentença transitada em julgado pelos crimes previstos no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006, respectivamente às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, unificadas pelo concurso material em 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 1399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, no patamar mínimo legal. Nos autos da execução, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal declarou extinta a punibilidade do crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, mas manteve o regime prisional definido na sentença condenatória (ID 49827013 - Pág. 58/60). Assim, pretende o requerente a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, no tocante à condenação remanescente prevista no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, e, pede, em liminar, a suspensão do mandado de prisão expedido na execução até a decisão definitiva acerca do tema. De início, observa-se que pedidos idênticos são objeto de agravo de execução penal e de habeas corpus. Com efeito, na petição de mov. 83.1 dos autos de execução no 0404836-02.2021.8.07.0015 consta a interposição, em 07/08/2023, de recurso de agravo em execução pela Defesa do ora requerente, com o seguinte pedido: “[...] Posta assim a questão, suplica o Agravante deste Emérito Tribunal para que seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, modificando o regime inicial de cumprimento da pena, ou seja, para o Recorrente dar início à sua execução no regime inicialmente semiaberto [...]” No Habeas Corpus Criminal no 0732472-41.2023.8.07.0000, distribuído em 07/08/2023 para a relatoria da eminente Desembargadora Simone Costa Lucindo Ferreira, a Defesa do ora requerente pugnou pelo deferimento da liminar em relação ao mesmo mandado de prisão que se pretende ver suspenso nos presentes autos, ainda pendente de decisão. Confira-se: “[...] pugna pela concessão da medida liminar no sentido de suspender o mandado de prisão até que seja julgado o Agravo em Execução por Ínclito Tribunal de Justiça [...]” Dessa forma, por instrumentos processuais distintos, a Defesa do requerente busca solução idêntica, a saber, a suspensão do mandado de prisão definitiva e a alteração do regime de cumprimento de pena, ao argumento de que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória em relação ao delito do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006, reconhecida pelo Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, autoriza a modificação do regime prisional fechado para o semiaberto, pois fixado exclusivamente com base no quantum da reprimenda imposta na condenação. No entanto, esta Câmara Criminal não possui competência para apreciar a matéria, porquanto “o reconhecimento da prescrição da pretensão executória prejudica apenas a aplicação da pena, permanecendo intactos os efeitos penais secundários e os efeitos extrapenais da sentença condenatória com trânsito em julgado, inclusive a obrigação de reparar o dano causado pelo delito.”[1] É dizer, não há ilegalidade na sentença condenatória quanto ao regime prisional fixado diante do superveniente reconhecimento da prescrição da pretensão executória quanto ao delito do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006, pois a condenação do requerente por esse crime subsiste, isto é, permanece hígida, tendo em vista que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória apenas impede o Estado de executar a pena imposta na sentença condenatória definitiva. Portanto, esta Câmara Criminal não tem competência para apreciar a matéria tratada nesta revisão criminal, pois, em verdade, a insurgência se dá contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, ao extinguir a punibilidade do crime do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, manteve o “regime prisional definido pelo juízo de origem”, ao fundamento de não ser “de competência deste juízo nova deliberação sobre o tema.” (ID 49827013 - Pág. 59). Assim, diante da incompetência desta Câmara Criminal para apreciar a matéria, a presente revisão criminal deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito a presente revisão criminal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Encaminhe-se, com urgência, cópia da presente decisão à eminente Desembargadora Simone Lucindo, relatora do HCCrim no 0732472-41.2023.8.07.0000, bem como ao Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, para fins de instrução do agravo de execução penal interposto pela Defesa do ora requerente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 404. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador